Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE. MAL-ESTAR DURANTE A VIAGEM. COBERTURA SECURITÁRIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS NÃO REALIZADO. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes rés, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condená-las ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 20.486,46 em favor da autora. Em seu recurso, a parte recorrente CVC argui preliminar de ilegitimidade passiva por atuar como mera intermediária dos serviços. No mérito, aduz que não possui controle de responsabilidade em relação aos atos da seguradora, afirmando não ter cometido nenhum ato ilícito. Alega, por fim, que o valor a ser ressarcido não é condizente, uma vez que a sentença não levou em consideração o valor da cotação do dólar do dia da ocorrência do fato. Pugna, pelo julgamento de improcedência dos pedidos autorais. No tocante ao recurso da ré Assistbras, esta alega que a parte autora/recorrida não apresentou documentação médica do atendimento recebido nos EUA, bem como não efetuou qualquer tipo de pagamento das faturas de cobrança das despesas hospitalares para que houvesse o reembolso por sua parte.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 29477867 e 29477856). Contrarrazões apresentadas (ID 29477879).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré CVC, tenho por rejeitá-la. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem à possibilidade da responsabilização da parte CVC, tendo em vista ser a instituição intermediadora/estipulante do contrato de seguro de assistência em viagem internacional. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor.
VI. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). No caso, restou incontroversa a contratação de seguro-viagem internacional, com expressa previsão de despesas médicas, constante da Apólice de Seguro, ID 29477694, no valor de pagamento de até US$ 300.000,00 dólares.
VII. O contrato de seguro foi estabelecido para cobertura durante o período da viagem internacional, qual seja, de 18/12/2018 a 25/01/2019 (ID 29477694, fl. 1), dispondo o item 1 sobre as condições de cobertura de despesas médicas, hospitalares em viagem ao exterior: “Despesas Médicas e Hospitalares: Esta Cobertura garante a prestação de serviço ao Segurado, na forma prevista nas Condições Contratuais e limitada ao valor do Capital Segurado contratado, ou, na impossibilidade de contato ou utilização da rede de serviços autorizada, o reembolso das despesas médicas e hospitalares efetuadas pelo Segurado para seu atendimento sob orientação médica, ocasionado por acidente pessoal ou enfermidade súbita e aguda ocorrida durante o período de viagem ao exterior e constatada a sua saída do país de domicílio”. Desse modo, é devida a indenização de despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes ocorridos durante a viagem internacional, limitando-se a cobertura, no entanto, ao pagamento de despesas realizadas somente no exterior, no período contratado, considerando que entendimento diverso ampliaria, à revelia do pactuado e desproporcionalmente, a obrigação e o risco do segurador, desequilibrando-se, por conseguinte, a relação jurídica entre as partes. (Acórdão 1098087, 07422344320178070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 23/05/2018, dje: 28/05/2018.)
VIII. Como a autora recorrida tentou contato médico pela seguradora para auxílio médico onde estava, e não sendo atendida na sua solicitação, procurou hospital fora da rede credenciada para que fosse cuidada, situação da qual está sendo cobrada pelo atendimento hospitalar internacional.
IX. Evidente a falha na prestação dos serviços, na medida em que as recorrentes deixaram de prestar a devida assistência a recorrida, com tentativa de contato para obter auxílio no momento em que ocorreu o mal-estar ocorrido no exterior, em que é essencial a prestação de informação adequada ao segurado, bem como não realizaram o pagamento das despesas médicas, mesmo diante do protocolo de reclamações por telefone (ID 29477692 e 29477693).
X. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.